Tribunal: STF
Processo: HC 215235
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edson Siqueira de Lima e outro, em favor de Marcelo Bruno de Paiva, contra decisão monocrática proferida pelo vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 631248 – SP.



    Afirma o impetrante que, depois de inúmeros recursos interpostos no STJ, apresentou recurso extraordinário, que foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/15. De tal decisão, interpôs agravo em recurso extraordinário.



    O colegiado não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível.



    Do acórdão, o paciente opôs embargos de declaração, quando o vice-Presidente consignou já haver sido exaurida a jurisdição, com determinação de baixa dos autos.



    Esta é a razão da presente impetração.



    O impetrante afirma que “esse exaurimento não ocorreu, eis que, foram interpostos Embargos de Declaração, os quais tiveram seu trânsito e conhecimento obstado pela decisão atacada, onde entendemos como causadora de constrangimento ilegalmente ao Paciente.”



    Requer “o regular prosseguimento do feito, e na análise de mérito, seja ratificado o pleito liminar, concedendo a ordem definitiva, reconhecendo e ilegalidade da decisão e-STJ 4187, anulando-a, e mantendo os termos da liminar acima pleiteada, afastando definitivamente o trânsito em julgado da decisão e-STJ 4158/4159, determinando o processamento de todos os eventuais recursos a ela interpostos, forte nas razões acima mencionadas. Por último, requer o Conhecimento da presente Impetração, para analisar a dosimetria de pena aplicada, diminuindo ao mínimo legal(2 anos), consoante fundamento retro exposto.”



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão o impetrante.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da “irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral” (MS nº 28.982/PE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2010), sendo da competência do Tribunal de origem a aplicação do entendimento do STF firmado em sede de repercussão geral aos processos múltiplos, verbis:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    Desse modo, quando o STJ negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, cabia apenas agravo regimental. 



    Interposto agravo em recurso extraordinário, o paciente incorreu em erro e não há margem para aplicação do princípio da fungibilidade. 



    A prestação jurisdicional no STJ foi encerrada e não há qualquer ilegalidade na determinação de certificação de trânsito em julgado. É o que tem feito esta Corte em diversas oportunidades:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Embargante não aponta a presença de contradição, obscuridade, omissão ou erro substancial. Pretensão de ver rediscutida a matéria já apreciada. Impossibilidade. 3. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata à origem, independentemente de publicação do acórdão”. (AgR-ED no RHC 177.986, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Embargante não aponta por que o acórdão seria omisso ou contraditório. Abuso do direito de recorrer. 4. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata à origem, independentemente de publicação do acórdão”. (AgR-ED no ARE 1.249.116, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)



    Não há, portanto, nenhuma razão o impetrante.



    Quanto à revisão da dosimetria, o que analiso apenas para verificar se há manifesta ilegalidade, observem-se trechos da decisão proferida no STJ:



    Sobre a primeira fase da dosimetria das penas dos réus CARLOS e MARCELO, assim se pronunciou o acórdão recorrido: 



    4.2. MARCELO BRUNO DE PAIVA: A pena-base para os fatos enquadrados no art. 312, §1°, do CP, foi fixada bem acima do mínimo, em 6 (seis) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa. Ao analisar os critérios do art. 59 do CP, entendo que descabe a valoração negativa do comportamento da vítima, pois não se pode considerar a CEF como sujeito passivo 'particularmente frágil', eis que dispõe de recursos para o combate a fraudes e ferramentas de controle típicos das grandes instituições bancárias. Por outro lado, entendo que o patamar fixado em primeira instância contempla de modo adequado a gravidade da culpabilidade do agente, da conduta social e personalidade, bem como das consequências do delito, sendo certo que o Parquet recorreu para que fosse aumentada a pena-base por esses motivos, de sorte que o mantenho no quantum fixado na sentença. Vale destacar entre as ponderações constantes da sentença, que, embora não se possa reconhecer a presença de maus antecedentes, diante do rigor da Súmula nº 444 do STJ, é possível afirmar que se trata de um profundo conhecedor da prática de fraudes e detentor de ousadia incomum, como se pode aferir pelo teor da carta enviada por ele ao Procurador da República oficiante em primeira instância, na qual propôs a este um acordo escuso para que desenvolvessem um projeto em que poderiam 'unir o útil - (acabar com as fraudes) ao agradável (ganhar milhões de reais em curto espaço de tempo) e de vez por todas acabar com as FRAUDES (...)', desde que se retirasse a acusação contra ele formulada - fl. 1853. 



    Como se vê, a pena-base foi fixada muito acima do mínimo legal de forma fundamentada e com suporte nas nuances fáticas, de modo que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Comunique-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente